Tribunal: TJDFT
Processo: 0745641-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745641-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EZAIR RODRIGO BOSSA, GENOIR LUIZ BOSSA, IVANI BOSSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 52729506) em face da r. decisão Id. 173764022, proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória no 0719691-52.2021.8.07.0001, movida por Ezair Rodrigo Bossa, Genoir Luiz Bossa e Ivani Bossa, que homologou o laudo pericial. Preparo recolhido – Id. 52729508. Desnecessário conceder efeito suspensivo ao recurso, porquanto a decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora